Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732656-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LAREZA NIKACIA NEIVA ABOU CHACRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para a agravada LAREZA NIKACIA NEIVA ABOU CHACRA, para que custeie os materiais necessários para o procedimento cirúrgico após remissão de câncer de mama. Defende a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência e que a Resolução Normativa no 424/2017 da ANS dispõe sobre critérios para a realização de junta médica formada para dirimir divergência sobre procedimento ou evento em saúde, e veda a exigência de fornecedor ou marca comercial exclusivos, devendo oferecer, pelo menos, 3 marcas de produtos de fabricantes diferentes. Adverte que a negativa está amparada por laudo técnico. Entende, caso seja mantida a decisão, que o prazo de cumprimento da obrigação deve ser estendido, ou que o valor da multa seja excluído ou reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo efetuado (ID 62575346). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, denotando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados, sobretudo o relatório médico de id 04180109, comprovam o diagnóstico, a necessidade e a urgência da cirurgia prescrita, considerando-se a gravidade do quadro clínico da parte autora, bem como a imprescindibilidade dos materiais especificados. De acordo com o relatório médico de id 04180109, a paciente está com estado de saúde delicado correndo o risco de sequelas neurológicas como atrofia das raízes nervosas com paralisia ou anestesia temporária ou definitiva do membro inferior esquerdo, além do sofrimento e limitação funcional diários, tendo sido solicitado o tratamento cirúrgico com urgência. A despeito da autorização concedida para a cirurgia, observa-se que, na prática, mostra-se inviável o ato cirúrgico, em razão da impossibilidade da realização da cirurgia sem os materiais expressamente indicados pelo especialista. A urgência na concessão do provimento pleiteado advém do diagnóstico e da necessidade da intervenção cirúrgica, conforme relatório médico. Além disso, da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se a probabilidade do direito, tendo em vista que inexiste razoabilidade em se negar o custeio de materiais necessários para o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que acompanha a evolução do quadro de saúde da autora, observando que cabe ao especialista - e não à operadora de plano de saúde - definir o tratamento mais adequado ao paciente. Outrossim, descabe à operadora ré enfrentar a prescrição exarada pelo profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente, para discutir a prescindibilidade dos materiais necessários à realização do procedimento cirúrgico imprescindível à abordagem de seu quadro clínico, com o fito de se eximir da obrigação imposta for força do ajuste celebrado entre as partes. Nesse mesmo sentido, em caso análogo, já posicionou o e. TJDFT: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA AUTORIZADA. MATERIAIS. RECUSA INDEVIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 do CPC. 2. Verossimilhança da alegação de que o beneficiário do plano de saúde faz jus ao custeio dos materiais indicados pelo médico assistente, a fim de possibilitar a realização da cirurgia com segurança. 3. A urgência do tratamento ressai da própria natureza da patologia que acomete o paciente, além de constar expressamente do relatório médico. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1823529, 07445982620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra injustificada a recusa da operadora ré em autorizar o custeio dos materiais indispensáveis à realização da cirurgia prescrita. Estão presentes, assim, a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença. Ademais, convém destacar que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor quanto às despesas com a medicação, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e DEFIRO a antecipação da tutela para determinar que a parte ré autorize e custeie todos os gastos relacionados à cobertura dos materiais necessários para a realização da cirurgia, conforme prescrição médica, encaminhada pelo profissional assistente, referente ao no de guia 2264637003, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação por Oficial de Justiça e pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. A controvérsia recursal está em verificar se o plano de saúde agravante pode ser compelido a autorizar a intervenção cirúrgica pleiteada, com os materiais prescritos pelo médico assistente. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei no 9656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nas demandas envolvendo contratos de plano de saúde, deve-se ponderar com cautela os interesses envolvidos, dano preponderância à tutela dos interesses da parte enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, como no caso em análise. Consta nos autos a autorização para realização do procedimento cirúrgico, entretanto não se mostra razoável a negativa de custeio dos materiais necessários, definida pelo médico assistente que acompanha a evolução do quadro, para que a cirurgia seja feita com segurança. Ressalte-se que não cabe à operadora de plano de saúde definir o tratamento adequado à paciente. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). Por todo o exposto não resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 12 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital